Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-14.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000086-14.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

APELADO: MARIA COSTA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000086-14.2016.8.05.0254,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e, como Apelada,
MARIA COSTA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .